Tribunal: STF
Processo: Rcl 63444
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Direito à moradia. Ocupação coletiva. ADPF nº 828/TPI-quarta-Ref. Diretrizes para a concretização gradual da ordem de desocupação. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. Plausibilidade da alegação de retomada da reintegração de posse sem a observância da participação da comissão de conflitos fundiários ou outros procedimentos preparatórios definidos no regime de transição estabelecido pela ADPF nº 828/TPI-quarta-Ref a fim de se resguardar o direito à moradia.



    2. Presença do periculum in mora, ante a notícia de cumprimento do mandato de reintegração de posse da área em litígio a efetivar-se em 31/10/23 às 9 (nove) horas.



    3. Medida cautelar de suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse nos autos do Processo nº 0703753-55.2021.8.02.000 referendada sem prejuízo de que sejam adotados pelo Juízo Reclamado procedimentos visando à expedita abordagem do litígio perante a comissão de conflito fundiário respectiva, para o exercício, no que couber, de suas atribuições.